Tribunal: TJSP
Processo: 1014029-54.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidoras estaduais. Pensionistas. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Diferenças. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. Contradição. – Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidoras estaduais. Pensionistas. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Diferenças. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. Contradição. – Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). Inexiste a contradição apontada pelo Estado. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014029-54.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SÃO PAULO PREVINDÊNCIA - SPPREV e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados VITORIA EVANGELISTA
ANTONIO,
MARIA
JOSE
DA
SILVA,
ANGELINA
BOMBONATTI,
SEBASTIANA DE OLIVEIRA GONÇALVES, LOURDES NICOLAU ROBERTO,
MARIA MARTINS TORRENTE GIOVEDI, GALINA IRENA TEREPORA,
CONSTANCIA HONORATO DE MACEDO, IVETE APARECIDA ANTONIO,
MARIA JOSE PRICOLI BELLOTTO, VERA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA,
CARMEN MORENO DE OLIVEIRA, ERCILIA DA SILVA, SEBASTIANA DE
BRITO SCABELLI, CLEIDE DOS REIS, EROTILDES DA SILVA SOUZA,
SUELI FAUSTINA ALEXANDRE, MARLY DE ARRUDA, MARIA DAS DORES
DA SILVA DE SANTANA, ARLETE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA,
FATIMA APARECIDA DE CARVALHO, SANDRA REGINA RIBEIRO
SABATELLI,
LILIAN
CATARINA
ANTONIO,
MARIA
FARIAS
DE
FIGUEIREDO, JACQUELINE DE ALMEIDA RAHME, FABIOLA CRISTIANE
DE MORAES, RAISA FIGUEIREDO PASCHOA, MAYARA MELLISSA
BARACHO RINALDI e MAISA MOREIRA GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014029-54.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.593/21
Embgos. Declar. no 1014029-54.2015/50000 10a Câm Direito
Público
Embgte: SP-Prev - São Paulo Previdência
Embgdo: Arlete Pererira de Almeida Oliveira e Outros
Origem: 4a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1014029-54.2015
Juiz: Celina Kiyomi Toyoshima
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidoras estaduais.
Pensionistas. Adicional por tempo de serviço. Base de
cálculo. Vencimentos integrais. Diferenças. Correção
monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no
810. Tema STJ no 905. Contradição. Os embargos visam
eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão
('error in procedendo'), não entre o acordão e outros
elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando').
Inexiste a contradição apontada pelo Estado. Embargos
rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, readequou o
acórdão anterior para determinar que as diferenças devidas às autoras
sejam corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora
nos termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no
11.960/09, a partir da citação (fls. 218/223). Embarga o Estado, alegando
que o acórdão é contraditório quanto ao índice de correção monetária; o
acórdão destoa do quanto estabelecido no Tema STF no 810 e das recentes
decisões do tribunal, que tem uniformizado o entendimento quanto à
aplicação do IPCA-E. Pede declaração.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014029-54.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
3
2.
Os embargos visam eliminar contradição entre os
termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e
outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando').
Extrai-se do cotejo entre os Temas STF no 810 e
STJ no 905 que as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária e períodos posteriores à vigência da LF no
11.430/06 hipótese dos autos, pois cuidam do pagamento de diferenças
devidas a pensionistas de ex-servidores estaduais no período de 2010 em
diante sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária,
como constou do acórdão, não do IPCA-E, como sustenta o Estado. O
acórdão está correto e inexiste contradição a sanar.
O voto é pela rejeição dos embargos do Estado.
TORRES DE CARVALHO
Relator